Tribunal: TJSP
Processo: 2162438-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 – Imóvel vendido em 2002 por instrumento particular de compra e venda não levada a registro na matrícula – Ilegitimidade passiva afastada em razão da ausência de registro do título translativo - RECURSO DESPROVIDO.